Tribunal: CARF
Processo: 10120.009070/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.009070/2009-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.951 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
LEANDRO MENDONCA PEDROSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$19.850,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 51/56), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$9.294,18 para saldo
de imposto a pagar de R$21.189,60.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
de previdência privada, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 3/8/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
10/8/2009, às fls. 2/39 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de todos os valores declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009070/2009-67
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009070/2009-67

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 60/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Comprovada a dependência para fins do imposto de renda, restabelece-se o valor
relativo aos dependentes na declaração de ajuste.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as despesas médicas pagas pelo
contribuinte relativas ao próprio tratamento e dos dependentes, devidamente
comprovadas por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI, desde que
devidamente comprovadas.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente as
deduções com dependentes e de previdência privada e parcialmente a de despesas médicas. A
decisão também acatou a dedução de um dependente que não fora declarado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 26/8/2011 (fl. 71), o contribuinte, em
21/9/2011 (fl. 73), apresentou recurso voluntário, às fls. 73/98, indicando a juntada de recibos
corrigidos ou substituídos, de forma a sanar as falhas apontadas na decisão recorrida. No tocante
à Clínica de Infectologia e Imunização, alega que os valores pagos não seriam referentes à
compra de vacina e sim a serviços prestados pela clínica como aplicação de vacina, consulta,
orientação sobre imunidades, conforme discriminação das notas fiscais.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, glosadas por falta de atendimento à
intimação.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009070/2009-67

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A decisão recorrida manteve as glosas de parte das despesas, apontando seus
motivos, conforme abaixo reproduzido:

Em sede de recurso, o recorrente junta novos recibos emitidos pelos profissionais
Carlos (fls.91/94), Juliane (fls. 97/98) e Silvia (fls.95/96), que corrigem as falhas apontadas na
decisão recorrida e que demonstram que as despesas se destinaram a tratamentos do contribuinte
e da dependente informada na declaração de ajuste (fl.43) e acatada na decisão recorrida.
Dessa feita, é de se reconhecer o direito de o contribuinte deduzir as despesas
indicadas, que somam R$19.850,00.
Já no tocante as despesas informadas com Clínica de Infectologia e Imunizações
Ltda (fls.85/90), entendo que não merece reparo a decisão recorrida. Como indicado, despesas
com vacinas não são dedutíveis.
O recorrente alega em seu recurso que não se trataria de despesa com vacina, mas
de pagamentos destinados a aplicação, orientação e consulta sobre vacinas.
Entretanto, do exame das notas fiscais apresentadas, não é possível concluir que
elas não incluem o pagamento de vacina. Cientificado da decisão recorrida, caberia a ele buscar
o estabelecimento para que este fornecesse uma declaração especificando discriminadamente os
serviços e produtos englobados por cada nota fiscal emitida. Importante esclarecer que, no caso,
o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do
imposto. Dessa feita, cabe a ele manter documentação hábil a comprovar que faz jus a deduzir os
valores informados em sua declaração de ajuste.
Destaco que as notas fiscais, embora com discriminação de serviços similares
entre si, registram valores bem diversos, sendo de se depreender que incluem valores de vacinas,
ao contrário do alegado.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009070/2009-67

Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Assim, mantenho a glosa dessa despesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$19.850,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital